Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700869-27.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA PARTE DESISTENTE. ENCARGOS DE MORA. PARCELAS PAGAS COM ATRASO. NÃO DEVOLUÇÃO. 1. Verificado que o edital prevê a possibilidade de rescisão do contrato e que este integra a escritura de compra e venda firmada entre as partes, é possível a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, ainda que ajustada a alienação fiduciária. 2. Apesar de se tratar de contrato administrativo, não se mostra razoável exigir que o contratante continue a pagar os valores entabulados, caso não tenha condições financeiras para tanto e já tenha manifestado o interesse de rescindir a avença. 3. Ocorrendo a resilição contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, devendo o vendedor devolver os valores pagos pelo comprador, ressalvadas as arras e observadas as penalidades legais e contratuais, sendo certo que os débitos tributários, emolumentos cartorários e encargos acessórios às prestações pagas com atraso são de responsabilidade exclusiva da parte desistente. 4. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 41, 66, todos da Lei 8.666/1993; 22, 23, 26, 27, estes da Lei 9.514/1997; 472, 473 e 482, os últimos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de resilição unilateral do contrato de compra e venda por ausência de previsão contratual ou autorização legal específica. Assevera ainda a impossibilidade de devolução dos valores pagos diante da alienação fiduciária em garantia. Aponta que a posse deverá ser convalidada em favor do credor fiduciário, o qual liquidará a dívida por meio de leilão público, com consequente devolução do saldo remanescente. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 3o, 41, 66, todos da Lei 8.666/1993; 22, 23, 26, 27, estes da Lei 9.514/1997; 472, 473 e 482, os últimos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.058.545/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a apreciação da tese recursal demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010